Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificado que o acordo contém cláusula de transmissão de imóvel pertencente a terceiro, no caso, ao autor da herança, referida transmissão só pode ser realizada em inventário.

2. Diante da discordância das partes, o acordo não pode ser homologado pelo Juízo de origem, porquanto carece de elemento fundamental para sua validade, qual seja, a concordância de todas as partes.

3. Agravo de instrumento não provido.